Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723866-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRENE MARIA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de cobrança no 0703165-78.2024.8.07.0009 ajuizada por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A (HOSPITAL SANTA LÚCIA TAGUATINGA), pela qual indeferido o pedido de denunciação da lide. Esta a decisão agravada: “Nada a prover quanto ao pedido de denunciação à lide do Distrito Federal, eis que a própria requerida afirma ter procurado diretamente o hospital particular para atendimento, não havendo qualquer informação acerca de ordem judicial, ou de recusa de atendimento à ré pelo Sistema de Saúde do Distrito Federal que justifique o pedido formulado. Dê-se vista à parte autora para se manifestar em réplica no prazo legal. Sem prejuízo, no mesmo prazo de 15 (quinze) acima assinalado - que será comum -, deverão ambas as partes especificarem as provas que ainda pretendam produzir. Esclareço que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por tais provas, estes devem guardar relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final do prazo referido, com ou sem manifestações, venham os autos conclusos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. Observe-se que à parte assistida pela Defensoria Pública, aplicar-se-á o prazo em dobro, na forma do artigo 186 do CPC. Intimem-se.” – ID 198089686 dos autos n. 0703165-78.2024.8.07.0009; grifei. Nas razões recursais, a agravante narra que “ingressou com ação distribuída ao 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF em 26/09/2021, sob no 0735928-24.2018.8.07.0016, com pedido que o Distrito Federal procedesse à imediata inserção da genitora da requerida em uma Unidade de Terapia Intensiva. Informou que obteve liminar nos referidos autos e, por essa razão, promoveu a denunciação da lide ao Distrito Federal, o que levou o Juízo Cível a decisão ID 198089686” (ID 60152329, p.4). Sustenta o cabimento da denunciação à lide no caso: “Inicialmente, cabe destaque que a ação proposta contra o Distrito Federal foi protocolada em 26/09/2021, sob no 0735928- 24.2018.8.07.0016, sendo a liminar concedida no mesmo dia às 05:27:53, a intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE no mesmo dia, às 05h14min (ID 104218308, autos 0750805-61.2021.8.07.0016). Ou seja, a liminar e a respectiva intimação ocorreram antes dos serviços de internação objeto da cobrança, pois a fatura apresentada se refere à internação ocorrida em 23/09/2021, às 09h36 (ID 187898143). Logo, o período cobrado é de responsabilidade do Distrito Federal, considerando a liminar concedida, bem como, a intimação ocorrida antes do período cobrado A afirmação de que não há sentença reconhecendo a responsabilidade do Distrito Federal não pode ser admitida para afastar a responsabilidade do ente público, haja vista que a extinção ocorreu porque houve a informação de que a paciente foi retirada do mapa de espera por leito de UTI por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI) (ID 105290897, autos 0750805-61.2021.8.07.0016). Em razão dessa informação houve a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, assim fundamentando o juízo sentenciante (ID 112594489, autos 0750805-61.2021.8.07.0016): ( ) Em que pese a extinção do processo, não ocorreu a revogação expressa da liminar, o processo foi extinto por condições processuais. ( ) No caso, a tutela concedida em face do Distrito Federal tem natureza satisfativa, de modo que a posterior extinção do processo sem julgamento de mérito não afasta a responsabilidade do agravado, pois, a finalidade do processo foi atingida com a obtenção da liminar. Imperioso ressaltar que o Estado não prestou a devida assistência médica ao paciente, mesmo sendo direito garantido em nossa Constituição em seu artigo 196” (ID 60152329, p.p.4-7). Conclui que “o denunciado deverá se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento de todas as dívidas decorrentes do tratamento médico” (ID 60152329, p.8). Por fim, requer: “a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015; b) liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; c) o recebimento e conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; d) a intimação do agravado na pessoa do seu advogado, conforme art. 1.019, inc. II, do CPC e) no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de admitir a denunciação da lide em relação ao Distrito Federal.” (ID 60152329, p.9). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça (ID 60152329, p.9). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. A agravante, pessoa idosa, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, juntou aos autos de origem declaração de hipossuficiência, histórico de créditos do INSS (percebe pensão previdenciária por morte no valor de R$ 1.546,62), comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte (aufere rendimentos somente de natureza “proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos pela previdência”), extrato bancário e CTPS de sua neta, Luara Lucina de Oliveira Assunção, que trabalha como recepcionista com salário mensal de R$ 1.433,92 (ID 192242445 – origem). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). Segundo o conjunto de documentos acostados nos autos de origem, a agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.060). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, IX, CPC (decisão interlocutória sobre inadmissão de intervenção de terceiros). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Conforme relatado, a agravante requer a reforma da decisão agravada “a fim de admitir a denunciação da lide em relação ao Distrito Federal” (ID 60152329, p.9). Com razão. Nos termos do art. 125, II do CPC, denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Leciona a doutrina: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga.” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 197-207). A agravante alega, em síntese, que “nos autos que tramitou sob a numeração 0750805-61.2021.8.07.0016 perante a 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, foi requerida a transferência do paciente para rede pública, bem como o custeio de todo o tratamento médico necessário. Na referida demanda houve o deferimento da antecipação da tutela para internação do paciente na rede pública ou conveniada” (ID 60152330, p.74). Na espécie, a controvérsia acerca de eventual obrigação do Distrito Federal de transferir a agravante para leito de UTI foi dirimida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016, ajuizado por IRENE MARIA DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, no qual requereu i) a inserção da autora no sistema de regulação e transferência de paciente para leito de UTI e ii) o custeio do tratamento da paciente e da internação em leito de UTI do hospital particular em que estava internada (ID 103929501 dos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016). Em 23/09/2021, deferido o pedido de antecipação de tutela “apenas, para, na linha do que foi colocado nesta decisão, a determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que seu efetivo fornecimento ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento” (ID 103928924 dos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016). DISTRITO FEDERAL juntou àqueles autos o Ofício no 2680/2021, pelo qual informado que a autora foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação de Internação Hospitalar: “Trata-se de Ordem Judicial (Processo no. 0750805-61.2021.8.07.0016) recebida pelo plantão da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) em 23/09/2021 às 06h03min, que determina a internação do(a) paciente IRENE MARIA DE OLIVEIRA (SES 000164857/Passagem I2889901/DN: 19-03-1948) que se encontrava internado(a) no Hospital Santa Lúcia Taguatinga e, em 23/09/2021 às 12h12min, foi inserido(a) no mapa de espera de UTI da CERIH. Entretanto, não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades. Após o recebimento da Decisão e inserção no mapa de UTI, a equipe da CERIH iniciou a busca a va por leitos de UTI na Rede/SES, bem como ampliou a busca aos hospitais privados não contratados, porém, não obteve êxito. Em 27/09/2021 às 21h25min, o(a) paciente foi retirado(a) do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI).” (ID 105290897dos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016) Proferida sentença em 11/01/2022, pela qual extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual em razão de autora ter recebido alta hospitalar: “Trata-se de pedido de obrigação de fazer, cujo objetivo consistia na internação da parte autora em leito de UTI. Ocorre que, conforme noticiado nos autos (ID 105290897), a parte autora apresentou quadro de melhora, não mais necessitando da internação pleiteada, tendo-se, portanto, exaurido o alcance do pedido contido na exordial. Desse modo, não há mais necessidade nem utilidade no provimento jurisdicional. Conforme dispõe o artigo 17 do Novo Código de Processo Civil, o interesse processual consiste em uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo que a sua ausência implica no impedimento da análise do mérito, culminando com a extinção do feito. Logo, se o provimento pleiteado pela parte autora perdeu a razão de ser, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II da Lei Federal no 9.009/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 112594489 dos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016) A sentença transitou em julgado em 04/02/2022 (ID 114672364 dos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016). Muito bem. Verifica-se que, em cumprimento à decisão pela qual deferida a tutela de urgência nos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016, a agravante (internada em 23/09/2021, às 09h36min) foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação de Internação Hospitalar em 23/09/2021, às 12h12min, e foi retirada da lista em 27/09/2021, às 21h25min, em razão de melhora clínica. No caso, a responsabilização do Distrito Federal para custeio das despesas decorrentes da internação hospitalar da paciente, ora agravante, enquanto ela estava na lista de espera de UTI, não foi afastada pela sentença proferida nos autos no 0750805-61.2021.8.07.0016, a qual somente extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da alta hospitalar da paciente. E, conforme jurisprudência deste Tribunal, “1. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. Precedentes deste Tribunal.” (Acórdão 1211655, 07047882920198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Dessa forma, diversamente do que definido pela decisão agravada, não há que se afastar a denunciação à lide do Distrito Federal. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE VAGAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. 1. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da Republica, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular. 2. A responsabilidade estatal não se configura em qualquer hipótese, devendo o ressarcimento das despesas médicas particulares pelo Ente ocorrer nas hipóteses de negativa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou em caso excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 3. Em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste e. Tribunal evoluiu no sentido de que o termo inicial da condenação do Distrito Federal é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). 4. A posterior dispensa de internação em UTI, diante da melhora do internado, com a consequente extinção do processo com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não fulmina o interesse processual do paciente ou de eventuais herdeiros, bem assim o ônus do ente federado, na atribuição de responsabilidade das despesas hospitalares, tendo em vista os reflexos patrimoniais. 5. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. Precedentes. 6. Apelação provida.” (TJ-DF 07076975520208070003 DF 0707697-55.2020.8.07.0003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 14/04/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para admitir a denunciação à lide em relação ao Distrito Federal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora